Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712038-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIS LIMA TIROLI - EPP DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 224516202, autos originários) proferida no mandado de segurança impetrado por ANDRE LUIS LIMA TIROLI EPP contra ato a ser praticado pelo Subsecretário da Receita do Distrito Federal, nos seguintes termos: “A impetrante requereu a concessão de liminar para emissão de NF-e destinadas a consumidores finais do Distrito Federal e impedir a apreensão de mercadorias para cobrança de DIFAL. Para fundamentar o seu pleito alega a impetrante que a legalidade da cobrança do tributo está sendo discutida em outra ação e que a apreensão de mercadoria como forma de recebimento de tributo contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie vislumbra-se presente o requisito autorizador de deferimento do pedido em caráter liminar. Constata-se a plausibilidade no direito invocado pela impetrante, posto que a cobrança de tributo deve ser realizada pela via adequada, não podendo ser o contribuinte coagido ao pagamento em razão de apreensão de mercadoria ou impedimento de emissão de nota fiscal eletrônica. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que se abstenta de apreender mercadorias ou impedir a emissão de NF-e e destinadas a consumidores finais do Distrito Federal em razão da cobrança de ICMS-DIFAL nas operações realizadas pela impetrante até decisão final. Notifique-se e intime-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para “[...] revogar a r. decisão liminar, diante da ausência de relevância de fundamentação do r. provimento liminar e da inadmissibilidade do mandado de segurança originário por ausência de interesse de agir” (id. 70272215, pág. 10). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Embora o agravante defenda a ausência de comprovação da realização de um único fato gerador de ICMS no Distrito Federal e a inexistência de qualquer vínculo da agravada com o Distrito Federal, visto que a sua sede é em São Paulo e possui filial no Espírito Santo, constata-se que as medidas deferidas na r. decisão agravada não são adotadas pelo Distrito Federal, o que evidencia a ausência do risco de dano, A propósito, o agravante expressamente consignou nas razões recursais (id. 70272215, pág. 7): “As informações prestadas pela autoridade coatora são expressas no sentido de que: 1- a existência de débitos vencidos de DIFAL não ocasiona a apreensão de mercadorias pela Autoridade Fiscal. 2- a empresa impetrante não está submetida ao Sistema Especial de Controle, Fiscalização e Arrecadação, portanto não se vislumbra possibilidade de denegação da emissão de documentos fiscais em razão da simples existência de débitos vencidos ou vincendos de diferencial de alíquota.” (grifos nossos). Ressalte-se, ademais, que as questões relativas à ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, nessa análise inicial não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora